Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE LIQUIDOU O JULGADO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. DISCUSSÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR EM REVISÃO PELO TRIBUNAL.
1. O ora agravante sustenta, sumariamente, que o laudo pericial está incorreto, uma vez que o perito nomeado pelo Juízo a quo não teria levado em consideração os valores não pagos pelos mutuários, ou seja, as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/90.
2. Ocorre, no entanto, que a matéria alusiva aos cálculos realizados pelo perito judicial é objeto de recurso próprio, anteriormente manejado pelo ora agravante, decorrente de decisão por meio da qual o laudo pericial foi homologado.
3. Significa dizer que a decisão ora combatida não reabriu a discussão sobre os parâmetros utilizados no trabalho técnico, e nem poderia, pois o tema já havia sido decidido em primeiro grau e encontra-se submetido à revisão pelo Tribunal.
4. Na realidade, muito embora o d. Juiz a quo, no contexto do decisum ora recorrido, tenha tecido considerações acerca do laudo pericial, assim o fez única e exclusivamente a título argumentativo com a finalidade de justificar a liquidação do julgado.
5. A pretensão do agravante, neste recurso, é a de revisitar matéria que já foi decidida em primeiro e segundo grau, estando pendente, até o momento, de eventual recurso para as instâncias superiores.
6. O processo deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, de modo a assegurar a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias, indevidas e onerosas, que possuem o condão de colocar em risco não apenas os interesses das partes, mas especialmente a segurança jurídica.
7. A decisão objeto do presente recurso configura tão somente um mero desdobramento natural da decisão anterior que homologara o laudo pericial, de tal modo que toda e qualquer insurgência relacionada aos cálculos realizados pelo perito deveria ter sido, e ao que parece assim o foi, aventada naquela ocasião, uma vez que a presente decisão não inovou quanto aos fundamentos de homologação do laudo pericial, inviabilizando a reabertura da discussão sobre o tema.
8. O que se percebe, portanto, é que ao agravante falece interesse recursal de impugnar a decisão de id. 112292873 (autos principais), seja porque por meio dela nada de novo fora decidido em relação ao laudo pericial, seja porque a matéria relacionada ao acerto, ou desacerto, dos cálculos já foi submetida ao Tribunal por meio dos AGI ́s 0732294-63 e 0738452-37.
9. Recurso não conhecido.